Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de extinção do processo sem resolução do mérito, o autor, Banco Itaucard S/A, interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290 e Dr. José Lídio Alves dos Santos, OAB/DF no 53.823 – não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado[3], conquanto substabelecido aos causídicos subscritores pelo Banco Itaucard S/A, encontra-se datado de 02/06/2021 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 01 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do autor não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 47040974 (Páginas: 123/124). [2] Apelação de ID 47040976 (Páginas: 126/132). [3] Procuração de ID 47040942 e Substabelecimento de ID 47040942 e ID 47040943 (Páginas: 12/21). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)